Tribunal: STF
Processo: HC 223095
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 756.743/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    […]



    2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. Duas são as razões que justificam a manutenção da custódia cautelar do agravante, a saber: o fundado receio de reiteração delitiva, visto que é portador de maus antecedentes, o que malfere a ordem pública, e o fato de o mandado de prisão estar em aberto há mais de 9 anos, o que torna o agravante foragido, pois se encontra em local incerto e não sabido, não obstante tenha constituído advogado nos autos da ação penal, restando evidente o intuito de frustrar a futura aplicação da lei penal.



    4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 23).



    Inicialmente, a defesa registra o seguinte:



    “[...] não se é possível sustentar, com fundamentos concretos, que a situação atual é exatamente idêntica à situação de 07 (sete) anos atrás. 



    Argumentar nesse sentido é defender que a cautelaridade da prisão em comento é atemporal e imutável. Em outras palavras, atribui-se à prisão cautelar característica perpétua, o que é de notório conhecimento público que é vedado pelo nosso texto constitucional.



    Para além disso, não há que se olvidar que o Paciente estava preso para fins de cumprimento de pena, quando surgiram os indícios de autoria em relação a ele no processo criminal que tramitava em desfavor dos coautores supramencionados.



    No intervalo de tempo existente entre o surgimento dos referidos indícios de autoria e a instauração da ação penal originária, o Paciente foi colocado em liberdade por conta da pena que cumpria.



    Em seguida, não mais foi localizado pela Justiça Pública para ser notificado e citado em relação à ação penal originária, bem como da ação penal em trâmite contra ele na Comarca de Avaré.



    Considerando-se esse cenário, a partir da ótica do Paciente, constata-se que ele havia cumprido a pena que havia sido imposta contra ele e nada mais devia para a Justiça Pública ou para a sociedade.



    O Paciente nunca teve ciência das ações penais em trâmite em seu desfavor nas Comarcas de Sumaré e Avaré, pois nunca foi localizado para ser formalmente citado.



    O ato de citação possui justamente essa finalidade, informar a pessoa acusada de que existe um processo penal tramitando em seu desfavor, de modo que ela necessita constituir uma Defesa técnica para representá-la.



    Se esse ato não foi cumprido, de maneira satisfativa, pela Justiça Pública, não se pode atribuir à pessoa acusada a condição de furtiva, pois não se faz possível se furtar de uma ação penal que sequer se tem conhecimento acerca da existência.” (págs. 12-14 da petição inicial).



    Sustenta, nesse contexto, que “não é permitida a decretação de prisão preventiva com base na gravidade abstrata do crime que é imputado à pessoa acusada”. (pág. 14 da petição inicial).



    Argumenta, outrossim, que “as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são mais que suficientes no caso concreto, de sorte que, no mínimo, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é medida de rigor”. (pág. 14 da petição inicial). 



    Requer, ao final, que “seja concedida a ordem do habeas corpus, para o fim de que seja revogada a prisão provisória ou, ainda, substituída por medidas cautelares alternativas, expedindo-se, ao final, o competente contramandado de prisão ou, se for necessário, alvará de soltura”. (pág. 16 da petição inicial). 



    É o relatório suficiente. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No acórdão do STJ, constam os seguintes fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes para manter a custódia cautelar da paciente:



    “[...]



    Ademais, pretende o agravante seja reformada a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, cujo objetivo era a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão.



    Contudo, a ele não assiste razão.



    Com efeito, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    ‘[...] Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. Destarte, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos: 



    ‘[...] 2. Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público. O pedido comporta acolhimento. Isto porque o réu possui maus antecedentes (fls. 795/799), e está sendo processado pela prática de delito equiparado a hediondo, inclusive com a acusação de que está associado a terceiros para a comercialização de grande quantidade de material entorpecente de dentro de estabelecimento prisional, havendo indícios de tais condutas nos elementos probatórios produzidos na investigação criminal. Assim, tais circunstâncias induzem à concreta possibilidade de que o acusado possa em liberdade continuar a comercializar drogas, impondo-se resguardar a ordem pública contra novos delitos, até porque já reconheceu o C. Superior Tribunal de Justiça que: ‘Esta Corte já assentou ser possível a existência de Ações Penais em curso servir de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar do réu, diante da real possibilidade de reiteração criminosa.’ (STJ - (HC 159.513/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 24/05/2010). Por outro lado, dado aos seus maus antecedentes e à grave imputação ao qual está respondendo, a sua não localização sugere estar o acusado buscando evitar o processamento da ação penal, o que induz prisão cautelar também para a garantia da aplicação lei penal. Nestes termos, decreto a prisão preventiva do réu ROGERIO SCHMIDT para garantia da aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.’ (e-STJ, fl. 47).



    Na decisão acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, manifestou-se o seguinte: 



    ‘[...] 2. A defesa de Rogério Schimidt formulou pedido de liberdade provisória, alegando em síntese o preenchimento dos requisitos para sua concessão, bem como a impossibilidade do decreto prisional preventivo fundado exclusivamente na gravidade abstrata da conduta. A defesa alegou, ainda, que a decisão de manutenção do decreto prisional preventivo (artigo 316 do Código de Processo Penal), deixou de analisar as novas circunstâncias do caso, mantendo como fundamento aqueles já anteriormente expostos na decisão datada de 26 de fevereiro de 2013 (fls. 816/817). O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido (fls. 901). O crime apurado nos autos trata-se de tráfico de entorpecentes, delito demasiadamente grave e equiparado a hediondo, ao qual é cominada pena máxima em abstrato equivalente a 15 anos, de modo que presente o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, há indícios de que o réu teria se associado a terceiros dentro de estabelecimento prisional para a posse e comercialização de cerca de grande quantidade de entorpecentes (cerca de trinta quilos de cocaína), pelo que se depreende dos elementos de informação colhidos durante a investigação criminal, conforme ainda mencionado pelo Parquet nas alegações finais dos autos n.º 59/2009, que deu origem a estes autos (fls. 596/606, parte final). Além disso, o acusado é portador de maus antecedentes, sendo certo que tais circunstâncias denotam a periculosidade do agente e a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. Diante disso, a prisão do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração da prática de delitos relacionados ao tráfico de drogas pelo acusado. Por outro giro, além da gravidade da conduta e periculosidade do agente, a prisão é necessária por outro fundamento. De fato, o réu permanece foragido há mais de 9 (nove) anos, contados da decretação da sua prisão cautelar, o que bem indica a necessidade da prisão para a garantia da aplicação da lei penal, valendo registrar que até a presenta data não constituiu formalmente advogado nos autos, o que impõe a manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal. Note-se, inclusive, que não há no pedido apresentado nenhuma informação sobre o paradeiro do acusado, nem seu endereço atual, a fim de permitir a sua citação pessoal, o que corrobora a atual situação de fuga do agente e aparente intento de se furtar à aplicação da lei penal. […]. Não se olvide que a atualidade prevista no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal refere-se aos fundamentos ensejadores da prisão e não da prática do crime, sendo certo que no caso dos autos está presente a subsistência da atualidade da necessidade da prisão cautelar, como se depreende da manutenção da fuga do agente e da sua aparente periculosidade, fatos estes que não foram elididos. Note-se, ainda, que por não ter sido preso o acusado, evidentemente não era necessária a reavaliação nonagesimal da prisão, até porque ainda subsistiam, como de fato subsiste, a necessidade e atualidade dos fundamentos da prisão cautelar. De qualquer forma, vale registrar que foi feita a reavaliação da prisão em decisões datadas de 1o de setembro de 2020 (fls.877), 1º de dezembro de 2020 (fls. 878), e 6 de julho de 2021 (fls. 889), inexistindo qualquer prejuízo ao acusado, consignando-se, ainda, que o feito estava suspenso. Ante o exposto e diante da gravidade do delito apurado e dos elementos colhidos nos autos, bem como não tendo a defesa logrado êxito em comprovar alteração do substrato jurídico-fático do caso, encontra-se indicada a periculosidade do agente a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada pela decisão proferida às fls. 816/817 para a garantia da ordem pública e também para a garantia da aplicação da lei penal, de modo que não há se falarem relaxamento da prisão em flagrante, nem em revogação da prisão preventiva decretada, razão pela qual se indefere a pretensão defensiva. INDEFIRO, pois, o pedido formulado […]’ (e-STJ, fls. 55-56).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, aos quais adiro integralmente, duas são as razões que justificam a manutenção da custódia cautelar, a saber: o fundado receio de reiteração delitiva, visto que o paciente é portador de maus antecedentes, o que malfere a ordem pública, e o fato de o mandado de prisão estar em aberto há mais de 9 anos, o que torna o paciente foragido, pois se encontra em local incerto e não sabido, não obstante tenha constituído advogado nos autos da ação penal, restando evidente o intuito de frustrar a futura aplicação da lei penal. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    […]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se’ (e-STJ, fls. 128-132).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 23; grifei).



    Como se vê, a decisão ora questionada alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, especialmente, como no caso, em que “há indícios de que o réu teria se associado a terceiros dentro de estabelecimento prisional para a posse e comercialização de cerca de grande quantidade de entorpecentes (cerca de trinta quilos de cocaína), pelo que se depreende dos elementos de informação colhidos durante a investigação criminal”.



    Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida.” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. 



    1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública face à circunstância de o réu ser dado à prática do tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas. Real possibilidade de reiteração criminosa, qual retratado pelo Juiz, ao afirmar que o paciente fora preso outras vezes em flagrante delito, voltando a delinquir quando beneficiado com a liberdade provisória.



    2. Primariedade e bons antecedentes não asseguram, por si só, o direito à liberdade provisória quando há fundamento idôneo justificando a custódia cautelar.



    Ordem indeferida.” (HC 95.602/MT, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (HC 113.901/CE, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar da paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 122.622/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado e corrupção de menores. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Real possibilidade de reiteração delitiva. Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 127.979/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. […] PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 



    […]



    II – A custódia foi fundamentada nos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão dos fortes indícios de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, bem como por ele ser reincidente e fazer do tráfico de drogas seu modus vivendi. 



    III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (HC 113811/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, também a circunstância de o paciente permanecer foragido há mais de 9 anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, não obstante tenha constituído advogado nos autos da ação penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva.



    Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes precedentes do STF:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    III – Ordem denegada.” (HC 120.176/RS, de minha relatoria).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 98, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES.



    1. É válido o decreto de prisão preventiva baseado na constatação concreta de que a fuga do réu, apontado como coautor de crime de receptação qualificada, coloca em risco a aplicação da lei penal e compromete a instrução criminal.



    2. A decisão judicial que demonstra ser a segregação cautelar necessária a uma das finalidades do art. 312 do Código de Processo Penal observa a garantia de fundamentação prevista no art. 98, IX, da Constituição da República.



    3. A prisão preventiva, em razão de sua natureza, pode ser decretada a qualquer momento, não representando o seu decreto violação aos incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição da República.



    4. Denegar a ordem.” (HC 106.438/MG, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada.” (HC 104.934/MT, relator para o acórdão o Min. Luiz Fux).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, quais sejam, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator